Tribunal: TJPA
Processo: 0002382-13.2020.8.14.0094
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002382-13.2020.8.14.0094

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: HAVINER REYVISSON BARBOSA MOTA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença desclassificatória. Insurgência ministerial. Contradições nos depoimentos policiais. Inexistência de elementos concretos que demonstrem a destinação mercantil do entorpecente. Aplicação do princípio
in dubio pro reo
. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que desclassificou a conduta do réu do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06, declarando extinta a punibilidade pelo cumprimento da pena.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do recorrido por tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/06), ou se é o caso de manutenção da desclassificação para porte para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei).

III. Razões de decidir

3. A materialidade restou comprovada por laudo toxicológico, atestando a apreensão de 1,696g de maconha e 1,670g de cocaína.

4. A autoria delitiva, contudo, é marcada por contradições nos depoimentos policiais quanto à dinâmica da abordagem e inexistência de flagrante direto de venda.

5. A quantidade reduzida de drogas e a ausência de outros elementos típicos de tráfico (balança, anotações, petrechos) reforçam a tese de uso pessoal.

6. O histórico do acusado e a abordagem policial não são suficientes, por si sós, para ensejar condenação criminal.

7. Aplica-se o princípio do in dubio pro reo, diante da fragilidade probatória quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A desclassificação da conduta do art. 33 para o art. 28 da Lei nº 11.343/06 é cabível quando a quantidade de droga apreendida é reduzida, não há flagrante direto da comercialização e os elementos probatórios são insuficientes para comprovar o tráfico. 2. A insuficiência de provas acerca da destinação mercantil das drogas apreendidas impõe a manutenção da sentença absolutória, com base no princípio do
in dubio pro reo
.”

__________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPP, art. 386, VII.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação penal interposto pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá/PA, que
desclassificou
a conduta do réu HAVINER REYVISSON BARBOSA MOTA para aquela do
art. 28 da Lei nº 11.343/06
,
declarando extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena
.

Narra a
peça acusatória
que no dia 15.08.2020, por volta das 21h00, o acusado foi preso em circunstâncias que denotam o crime de tráfico de drogas. A prisão em flagrante do denunciado decorreu de informações repassadas para uma guarnição da Polícia Militar, via interativo, indicando a intensa comercialização de substâncias entorpecentes na Rua Tancredo Neves, situada no bairro Xurupita. Incontinente, os militares se deslocaram para fins de averiguação, oportunidade em que visualizaram o denunciado realizando a venda de substâncias proscritas ao nacional posteriormente identificado como Raimundo Edmilson de Lima Santos, o que ocasionou sua abordagem. Durante a revista pessoal, foram encontradas em poder do acusado 12 (doze) porções individualizadas de uma substância semelhante ao entorpecente conhecido como “oxi” e 03 (três) porções de maconha, além da quantia de R$ 10,00 (dez reais). Na delegacia, o acusado se reservou ao direito constitucional de permanecer calado. As substâncias apreendidas foram submetidas à análise pericial, sendo atestado que se tratava de maconha e cocaína.

Em
razões recursais
, o
dominus litis
pugna pela reforma da sentença absolutória, para que o apelado seja
condenado
como incurso nas sanções do
art. 33 da Lei nº 11.343/06
, alegando restar suficientemente provada a materialidade do delito, bem como sua autoria, diante do laudo toxicológico definitivo e dos coerentes e harmônicos depoimentos testemunhais prestados em Juízo pelos policiais que efetuaram o flagrante.

Em
contrarrazões
, o recorrido manifesta-se pelo
improvimento
do apelo ministerial, diante da fragilidade probatória.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e provimento
do presente recurso.

É o relatório.

À douta revisão, para fim de inclusão em julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Ao se analisar detidamente os autos, observo que
não assiste razão ao
dominus litis
.

A priori,
mister frisar que
a materialidade resta comprovada pelo laudo toxicológico definitivo
de ID 18622771 - Pág. 18, que demonstra a apreensão de
03 (três) trouxas de maconha, com o peso bruto total de 1,696g
(um grama, seiscentos e noventa e seis miligramas); e
12 (doze) petecas de cocaína petrificada, com o peso bruto total de 1,670g
(um grama, seiscentos e setenta miligramas).

Porém, o mesmo não se pode dizer acerca da autoria delitiva
.

A testemunha PM RAYONNY CAVALCANTE DA SILVA relatou que
“Que receberam denúncia anônima de quem estariam vendendo drogas, e
então flagraram o réu vendendo drogas para o seu Raimundo, e ele tentou se desvencilhar, mas encontraram com ele drogas, que ele disse que não estava comercializando drogas, mas flagraram ele no ato da entrega
, que conduziram todos para delegacia, que não o conhecia de outras ocorrências, que não foi o depoente quem revistou mas sim o Falcão, que não viu de onde ele tirou a droga.”

A testemunha PM MARCO ROGERIO JAQUES DOS SANTOS narrou
“Que foram acionados pelo telefone funcional da viatura que haveria venda de entorpecente naquele local há vários dias,
que lá constataram um nacional acha que comprando o entorpecente e depois ele confessou
, que fizeram a abordagem com o réu e foi encontrado com ele o entorpecente, que foi o patrulheiro Falcão quem o revistou e encontrou uns papelotes não lembra do que era agora, que não o conhecia de outras ocorrências, que conduziram os dois para delegacia, que o acusado estava na frente da residência dele, que não fizeram revista no imóvel mas sim no cidadão, que não lembra dele ter esboçado reação,
que a pessoa que foi presa com ele confirmou que tinha comprado dele
, e foram ver se realmente era verdade e encontraram com o réu mais uns papelotes.”

A testemunha PM PAULO RICARDO MAIA FALCAO disse
“Que recorda da prisão do réu, que estavam em ronda e receberam a denúncia via interativo de que estavam comercializando entorpecente na casa e se deslocaram lá e fizeram a abordagem dos dois, que revistou ele e no bolso encontrou maconha, oxi e 10 reais, que lembra que eram 12 oxi, que ele não falou para quem era a droga, que conduziram a delegacia o Raimundo que estava comprando a droga,
que falou que ia comprar o entorpecente dele, que o réu não confirmou que estava vendendo
, que depois foram todos a delegacia.”

Durante o
interrogatório judicial
, o apelado afirmou que morava naquele município há 4 anos com sua família, que quando foi preso tinha acabado de chegar do trabalho, que é ambulante e vende doces em Belém, que é o depoente quem sustenta a família, que estava assinando há 7 anos, que foi preso na outra vez por tráfico de drogas, mas nessa época era dependente químico de pasta base, que depois foi para igreja e tomou uma decisão de parar pela família, que sobre os fatos da denúncia, negou que foi preso com droga, que tinha acabado de chegar em casa com o dinheiro do trabalho, que tomou banho e quando foi saindo de casa para um aniversário a viatura passou, o revistaram e perguntaram se morava na casa, respondeu que sim, perguntaram se já tinha sido preso, e respondeu que sim que já tinha sido preso por tráfico, então disseram que teria droga na casa, mas respondeu que não, que os policias insistiram que teria droga lá porque já teriam prendido pessoas vendendo drogas lá, que quebraram toda a sua casa, que como não tiveram êxito em encontrar nada, apareceram uma porção, que acusaram sua esposa, que levariam ela e a cunhada presa e ao conselho tutelar, que na delegacia ficaram perguntando se estava bom 12 pedras de oxi porque se precisasse de mais colocariam mais, que nega que a droga fosse sua ou que tivesse sido encontrada com o depoente ou em sua casa, que antes morava em Ananindeua e se mudou para Tauá porque tinha um tio aqui e veio o visitar e achou que era um local tranquilo para sua família, que compraram essa casa e estavam lá há uns 3 anos, mas não sabia que tinham traficantes nessa casa antes,
que enxerga esse senhor Raimundo, que quando estavam conduzindo o depoente avistaram esse senhor Raimundo abordaram ele na esquina, fizeram a revista e encontraram as 3 maconhas e conduziram ele para delegacia
, que acredita que foi preso porque já tinha essa prisão anterior e eles disseram que antes haviam traficantes nessa casa, que os policiais não teriam outro motivo para o prender, que na época da prisão desse processo não era nem usuário, pois já tinha parado.

É certo que algumas contradições em depoimentos de testemunhas não bastam para invalidar seus depoimentos como meios de prova, visto que, de fato, tais contradições, muitas vezes, são devidas ao próprio decurso do tempo desde o inquérito policial até a audiência de instrução e julgamento.

Todavia, no caso em tela, é de se verificar que as referidas contradições influenciam, sim, no convencimento judicial acerca da certeza da autoria delitiva, sendo que as declarações das testemunhas de acusação, a meu ver, não se mostram suficientes, no caso em tela, para dar ensejo a um decreto condenatório, haja vista não denotarem a certeza da autoria do delito.

Enquanto um dos policiais afirmou que presenciaram diretamente a venda da droga, outro declarou que abordaram o comprador (Raimundo) e este teria indicado a pessoa de quem havia adquirido o entorpecente, o que afasta a ocorrência de flagrante durante a venda. Por sua vez, o terceiro policial sustentou que Raimundo apenas confessou sua intenção de adquirir a substância.

Tais divergências — se a prisão ocorreu antes, durante ou após a alegada transação — comprometem seriamente a credibilidade da versão acusatória, instaurando dúvida razoável incompatível com um juízo condenatório.

O Laudo Toxicológico Definitivo (ID 18622771 - Pág. 18), por sua vez, atesta a apreensão de quantidade insignificante –
03 (três) trouxas de maconha, com o peso bruto total de 1,696g
(um grama, seiscentos e noventa e seis miligramas); e
12 (doze) petecas de cocaína petrificada, com o peso bruto total de 1,670g
(um grama, seiscentos e setenta miligramas) – que pode ser considerada, a depender do contexto fático, destinada ao consumo pessoal, caso dos presentes autos, a meu ver.

Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA. RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PREQUESTIONADA. REVALORAÇÃO JURÍDICA DE FATOS INCONTROVERSOS. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. CONHECIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28 DA LEI 11.343/2006. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MERCANCIA ILÍCITA. QUANTIDADE NÃO RELEVANTE DE DROGAS. SEMI-IMPUTABILIDADE RECONHECIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. 1. Devidamente prequestionada a matéria, é de ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo. 2. Tratando-se da atribuição de nova qualificação jurídica a fatos incontroversos registrados pelas instâncias ordinárias em suas respectivas decisões, fica afastada a aplicação da Súmula n. 7/STJ. 3.
O quadro fático dos autos autoriza a conclusão de que, apesar de os depoimentos dos policiais serem merecedores de credibilidade como elementos de convicção, não demonstram inequivocamente, acerca da droga, a sua destinação para a comercialização, além de ter sido apreendida quantidade não relevante, tratando-se de apenas 0,45 gramas de crack e 32,67 gramas de cocaína.
4. O fato de o sentenciado já ter sido preso em outra ocasião pelo mesmo delito não é suficiente para demonstrar que a droga apreendida era destinada ao comércio, especialmente por não ter sido flagrado vendendo ou expondo à venda a droga, bem como por não ter havido a apreensão, em sua residência, de balança de precisão ou de petrechos para a comercialização de drogas. 5. Considerando a apreensão de quantidade não expressiva de drogas, o reconhecimento pelo Juízo de origem da semi-imputabilidade do réu e a ausência de juízo de certeza quanto aos elementos indicativos da comercialização do entorpecente, afigura-se mais razoável adotar a interpretação mais favorável ao imputado, com a desclassificação da conduta delituosa para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006. 5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para prover o recurso especial a fim de desclassificar a conduta para o tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/2006, devendo o Juízo de origem aplicar as sanções nele cominadas, como entender de Direito.
(STJ - AgRg no AREsp n. 2.115.939/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 28/10/2022.)

Tais fatos, entretanto, importam, como dito, em meros indícios, sendo insuficientes a embasar uma condenação criminal pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes, mostrando-se correta a desclassificação procedida pelo juiz sentenciante.

Como bem asseverou o magistrado sentenciante:

“(...) O que se tem no presente caso foi o réu supostamente preso com uma pequeníssima quantidade de droga (menos de 2 gramas de oxi e menos de 2 gramas de maconha – o que daria para ser usado em um único dia, ou poucos dias, a depender da pessoa). O único fato indicativo do tráfico seria o flagrante da venda da droga relatado pelos policias militares que realizaram a prisão do réu. (...)

Se não bastassem tais dúvidas, importante tecer comentários a respeito do citado suposto comprador da droga, RAIMUNDO EDMILSON DE LIMA SANTOS, RG 2519984, filho de Ester de Lima Santos, nascido em 16.10.1966. Em consulta realizada hoje Infoseg, verifica-se que a única pessoa encontrada com tal nome possui 2 registros/CPFs na Receita Federal (conforme consulta anexada), ambos com situação cadastral suspensa, um desde 14.08.2020 (data anterior à prisão em flagrante) e o outro desde 16.08.2020 (o dia em que foi confeccionado o auto de prisão em flagrante, dia seguinte à prisão do réu, que ocorreu já próximo de meia noite). Ainda, em consulta aos sistemas Libra e PJE, verifica-se que não há qualquer processo ou procedimento tramitando nesta Estado em seu nome, demonstrando que não foi lavrado o devido T.C.O. pela suposta compra da substância entorpecente que teria sido flagrada pela polícia. Ressalto que tal pessoa sequer foi arrolada pelo Ministério Público como testemunha para ser ouvida em juízo, e confirmar-se a versão da acusação.

O dinheiro encontrado com o réu (10 reais) também não confirma o tráfico, já que é comum que se tenha consigo certa quantia de dinheiro para despesas diárias.

Assim, com as contradições e dúvidas acima expostas, e sem qualquer outra prova para corroborar o tráfico, como concluir com certeza que o réu era traficante de drogas?

Não desmerecendo o trabalho dos respeitáveis policiais militares, mas decerto é o Estado quem tem o dever legal de apresentar provas robustas para uma condenação, que não deixam dúvidas, e para tanto deve ser apurada com mais afinco a autoria e materialidade do crime.

(...)

Quanto ao local em que foi apreendido, também não há notícias de ser local de tráfico de drogas.

Assim, todas essas provas indicam que a posse da droga pelo réu, no caso, destinava-se ao uso próprio, não ao tráfico.

Pelo exposto, entendo não haver provas de que o réu praticou o delito de tráfico de drogas, como que visando ao seu comércio; ficou comprovado, em verdade, o uso de droga por este, conforme ele próprio admitiu e detalhou em juízo, inclusive a frequência, quantidade e tipos de drogas que usava. (...)”

Não se vislumbra, assim, do conjunto probatório, a existência de provas contundentes no sentido de que o acusado tenha praticado o crime de tráfico de entorpecentes, pelo que urge invocar o princípio
in dubio pro reo
, segundo o qual, tem lugar sua absolvição quando pairam dúvidas a respeito de sua culpabilidade.

É cediço que o processo penal exige a materialização da prova, ante o princípio da verdade real, de modo que, ainda que não impugnados os fatos imputados ao acusado, é da acusação o ônus da produção de provas de existência do fato e de sua autoria, diante do princípio da presunção da inocência, assim como por disposição do art. 156 do CPP. O decreto condenatório não pode se basear em meras suposições, mas sim em provas concludentes, plenas e incontestes, sendo inadmissível condenar alguém por mera presunção.

Conquanto seja possível que o apelado tenha praticado o delito em testilha, tem-se que o
dominus litis
não logrou provar, de maneira suficiente e segura, a autoria por parte deles, pois os elementos de convicção constantes dos autos são demasiadamente frágeis, não existindo, por conseguinte, qualquer embasamento para que seja proferido decreto condenatório em seu desfavor, devendo aplicar-se, no caso em testilha, o princípio do
in dúbio pro reo
, tendo em vista que para o édito repressivo deve haver certeza da autoria e não a mera presunção, sendo a absolvição medida que se impõe, a teor do art. 386, inciso VII do CPP.

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. REQUISITOS DO ART. 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. ABSOLVIÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A revista pessoal sem autorização judicial prévia somente pode ser realizada diante de fundadas suspeitas de que a pessoa abordada esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou, ainda, quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar, na forma do § 2º do art. 240 e do art. 244, ambos do Código de Processo Penal. 2. Conforme se depreende dos autos, a busca pessoal realizada na acusada foi justificada no fato de estar em local conhecido como ponto de tráfico de drogas - os policiais estavam realizando rondas pela região quando avistaram a apelante no famoso "Beco da Dank", localidade amplamente conhecida pelo comércio de drogas, ocasião em que a abordaram -, circunstância que, no entanto, não configura, por si só, fundada suspeita de posse de corpo de delito apta a validar a revista. 3. Não demonstrada a existência de fundada suspeita de posse de corpo de delito para a realização da busca pessoal, conforme exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal, deve ser mantido o decisum ora recorrido, que reconheceu a ilicitude da apreensão das drogas e, por consequência, de todas as provas dela derivadas, o que conduziu à absolvição da ré. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no HC n. 877.742/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA ABSOLUTORIA – RECURSO MINISTERIAL – PRESENÇA DE AUTORIA E MATERIALIADE DELITIVAS – IMPROCEDENCIA – MANUTENÇAO DA SENTENÇA ABSOLUTORIA. 1. Conclui-se apenas existirem elementos informativos apontando o envolvimento dos acusados na empreitada criminosa, o que, consoante disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, é inviável. Ou seja, vige em nosso ordenamento jurídico o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual o magistrado pode livremente apreciar as provas, adotá-las ou recusá-las mediante convicção motivada, contudo, há proibição expressa de fundamentação exclusiva nos elementos de inquérito (art. 155 do CPP), como neste caso, portanto, mantenho a sentença absolutória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA - 10494216, 10494216, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-07-25, Publicado em 2022-08-02)

Frise-se, uma vez mais, que não é o caso de se afirmar que a inocência do apelado pelo crime de tráfico desponte cristalina
; o que se tem aqui é a
insuficiência probatória
relativa à materialidade e à autoria do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Ante o exposto, data vênia a manifestação do
Parquet
, CONHEÇO do recurso ministerial,

porém LHE

NEGO PROVIMENTO, mantendo a r. sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 29 de julho de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/07/2025